Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-79.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005181-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[KAREN MELISSA PAULI SOUZA COTTA - CPF: 064.790.269-93 (ADVOGADO), PROMISSAO AGRO PASTORIL LTDA - CNPJ: 03.191.103/0001-74 (EMBARGANTE), ARTHUR CARLOS PERALTA NETO - CPF: 504.327.969-91 (ADVOGADO), JAQUELINE BALDISSERA - CPF: 024.263.379-07 (ADVOGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (EMBARGADO), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (PROCURADOR), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEPÓSITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXCESSO VERIFICADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ANÁLISE DE ANATOCISMO – INEXISTÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1005181-79.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

PROMISSAO AGRO PASTORIL LTDA

EMBARGADO:

WALDOCIR STEFENI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PROMISSÃO AGRO PASTORIL LTDA
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, acolheu anteriores aclaratórios opostos por
WALDOCIR STEFENI
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para desprover o agravo de instrumento, mantendo-se na íntegra a decisão agravada.

A embargante relata que “
a decisão encontra-se eivada pela omissão, haja vista ter descrito que a discordância do laudo pericial por parte da executada se deu tão somente quanto a data do termo final dos juros (ID 37937131), quando na realidade a executada apresentou impugnação complementar (ID 37937949) na qual também apontou erro no cálculo do contador judicial, que calculou juros sobre juros (anatocismo)
” (sic).

Argumenta que “
a questão do anatocismo em nada tem relação com o termo final da incidência de juros, fixado na RAI nº 57566/2012, cujo entendimento foi mantido por est d. juízo na decisão ora embargada. A embargante não pretende rediscutir o mérito do termo final da incidência de juros, pretende somente obter uma manifestação expressa do juízo quando ao anatocismo
” (sic).

Menciona que “
ao calcular juros sobre juros o cálculo do perito e do exequente resultam em um excesso de execução de quase 50 mil reais
” (sic).

Explana que “
a impugnação ao laudo pericial (ID nº 37937131) e sua complementação (ID nº 37937949) apresentadas pela executada, ora embargante, não foram analisadas pelo juízo de origem, que determinou o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pelo exequente, nos moldes do errôneo cálculo elaborado pelo perito
” (sic).

Afirma que “
por se tratar de matéria de ordem pública, isto é, excesso de execução, a questão pode ser abordada em qualquer momento processual sem estar coberta pela preclusão, tornando necessária a manifestação específica do juízo sobre o tema
” (sic).

Assevera que “
a primeira parte do cálculo é a atualização monetária e a aplicação de juros de 0,5%, tendo como termo inicial a sentença e como termo final a data da entrada em vigor do novo código civil. Nesta parte inicial, o contador soma a atualização monetária (R$ 8.085,37) e os juros do período (R$ 3.244,93), chegando ao valor total de R$ 11.330,31. Não há erros neste trecho
” (sic).

Elucida que “
a segunda parte do cálculo se refere a correção monetária e a aplicação de juros de 1%, tendo como termo inicial o dia seguinte a data da entrada em vigor do novo código civil e como termo final a data da aplicação de multa do art. 475-J do CPC/73
” (sic).

Salienta que “
ao utilizar o valor de R$ 11.330,31 como base de cálculo para nova aplicação de juros, o perito está penalizando a executa com a cobrança de juros capitalizados, o que é vedado pelo E. STF, em sua súmula de nº 121
” (sic).

Explica que “
nesta segunda parte do cálculo, caberia ao perito atualizar separadamente o valor corrigido (R$ 8.085,37) e o valor dos juros (R$ 3.244,93), aplicando correção a ambos e juros apenas ao primeiro
” (sic).

Aponta que “
este anatocismo na base de cálculo resulta em uma majoração altíssima, pois, como se vê no cálculo acima, a base para as demais atualizações não é R$ 34.489,99 como descreve o perito, mas sim R$ 29.679,47
” (sic).

Declara que “
O último cálculo atualizado do exequente apresentado nos autos principais, feito com base no laudo pericial contábil eivado do vício do anatocismo, apresenta como devido o valor total de R$70.657,35 (ID nº 127329842), isto representa um excesso de execução de quase de 50 mil reais
” (sic).

Reforça que “
não está pleiteando a alteração de nenhum dos critérios já fixados para o cálculo, também não pretende alterar a decisão embargada no que tange ao termo final dos juros, mas tão somente busca o respeito aos critérios já estabelecidos
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes para “
afastar o anatocismo ali presente, reconhecendo-se o excesso de execução e determinando-se a adequação do cálculo para que a execução seja limitada ao valor de R$ 21.383,58
” (sic) (id. 181011150).

O embargado se manifestou defendendo que “
os supostos defeitos que agora aborda, estariam presentes no LAUDO PERICIAL que, como AGRAVANTE, denominou de “LAUDO CORRETO” (Id 161569191) e para o qual, como EXECUTADA, no juízo singular, PEDIU HOMOLOGAÇÃO
” (sic).

Argumenta que “
a questão posta agora, sequer foi levada à apreciação do Juiz Natural. Assim, o que pretende, viola o princípio do Duplo Grau de Jurisdição em notória SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
” (sic).

Assegura que o requerimento formulado no agravo foi para “
integral provimento de agravo de instrumento, para o fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo-se e determinando-se a suspensão da execução e análise da impugnação ao cumprimento de sentença
” (sic).

Explica que “
a questão trazida agora, se foi omi
ti
da, o foi por não fazer parte, nem do RAI, tampouco da impugnação ante o Juiz Natural
” (sic).

Assevera que
“a executada/embargante quer, portanto, que o excesso seja reconhecido presumindo-se uma espécie de “fé pública” de seu “assistente técnico”, contra a prova pericial produzida nos autos
” (sic).

Aponta que “a
ge, ainda, com falta da necessária lealdade quando nega que tenha pretendido a limitação da incidência dos juros moratórios à data da penhora ou depósito
” (sic).

Menciona que “
que a agravante denomina “LAUDO PERICIAL RETIFICADO” Id 161569192, em que o sr. perito nada mais fez do que adequá-lo às decisões de fls. 520 e 412 a 419, em que determinou a incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento parcial ao credor, ocorrido em data de 10.04.2013, retificando o anterior em que calculou juros de mora até a data da penhora, ocorrida em 13.5.2011
” (sic), sendo que “a única diferença entre os dois laudos, ou seja, a contagem dos juros moratórios até 13.5.2011, data da penhora on line, no primeiro, e a contagem dos juros moratórios até 10.04.2013, data do pagamento parcial ao credor, no segundo” (sic).

Argui que “
trata-se, aqui, do quatro RAI interposto pela EMBARGANTE, questionando o valor da execução, sempre, na discordância do termo final da contagem dos juros moratórios
” (sic), sendo que no último, em sede de embargos de declaração, apresenta novos argumentos, eis que requer a rejeição dos aclaratórios (id. 182083689).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEPÓSITO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXCESSO VERIFICADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

Não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial quanto ao termo final dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Consequentemente, não se evidencia excesso na execução, haja vista que o cálculo apresentado pelo perito foi realizado nos extratos termos das decisões, inclusive algumas proferidas em segunda instância.”

De fato, no requerimento formulado no agravo de instrumento, a ora embargante buscou:

“requer-se o conhecimento do presente recurso e ao final, o integral provimento do agravo de instrumento, para o fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo-se e determinando-se a suspensão da execução e análise da impugnação ao cumprimento de sentença
” (id. 161569182)

Na impugnação ao laudo pericial, consta expresso os seguintes requerimentos:

“a) A intimação do perito para realizar a adequação dos cálculos, considerando a interrupção dos efeitos da mora na data da realização do depósito judicial, uma vez que estes se equiparam ao pagamento.

b) Subsidiariamente, a mitigação da coisa julgada, para o fim de estabelecer o termo final da aplicação dos efeitos da mora como a data de depósito judicial” (id. 161569198);”

Diante disso, não cabe no agravo de instrumento, e nem mesmo nos embargos de declaração, ampliar a discussão para questões que sequer foram objeto de apreciação no Juízo singular, sob pena de supressão de instância e violação a princípios como o do Juiz Natural, do
devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

E como sabido, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA
– PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão
. Não sendo a matéria impugnada nas razões da apelação e nos embargos de declaração posteriormente apresentados pela parte embargante e considerando o efeito devolutivo próprio dessa espécie recursal, previsto no art. 1.013, do CPC, não há o que se falar em contradição. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10038126620228110006, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2023)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023